Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. CIRCUNSTÃNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZA A DIMUIÇÃO DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Havendo flagrante ilegalidade ou teratologia em questões atinentes à dosimetria, admissível a revisão criminal, nos moldes do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. O entendimento jurisprudencial à época da prolação da sentença, embora anterior à edição da Súmula no 444 do c. STJ, já era firme no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não consistiam em fundamentação idônea para a análise desfavorável dos antecedentes criminais do réu.
3. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.